Tribunal: STF
Processo: ARE 1557388
Classe: ARE
Órgão julgador: CRISTIANO ZANIN
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2026-02-25
Data de publicação: 2026-02-25

Ementa:
Ementa: Segundos embargos de declaração no recurso extraordinário com agravo. Criminal. Direito Penal e Processual Penal. Apelação criminal. Extorsão. Três vezes. Ameaça. Estupro qualificado. Artigos 240 e 241-b da Lei n. 8.069/1990. Crimes praticados pela internet. Preliminares. Princípio da identidade física do juiz. Réu indefeso. Quebra do sigilo de dados cadastrais e dos registros de eventos (IP/LOGS) antes de obtida autorização judicial. Ausência de ambiguidade, obscuridade, contradição ou omissão. Art. 619 do Código de Processo Penal. Recurso manifestamente protelatório. Rejeição dos embargos. Certificação do trânsito em julgado e baixa imediata dos autos à origem.

    I. Caso em exame

    1. Embargos de declaração  opostos contra decisão que negou provimento ao recurso extraordinário com agravo ante a ausência de fundamentação adequada da repercussão geral da matéria, a natureza infraconstitucional do caso em exame, a incidência da Súmula 279/STF e a aplicação do Tema 660 da Repercussão Geral.

    II. Questão em discussão

    2. A questão consiste em saber se houve ambiguidade, obscuridade, contradição ou omissão na decisão embargada.

    III. Razões de decidir

    3. Os embargos de declaração  não constituem meio processual adequado para a reforma do julgado, não sendo possível atribuir-lhes efeitos infringentes, salvo se existentes os vícios elencados no art. 619 do Código de Processo Penal.

    IV. Dispositivo e tese

    4. Embargos de declaração rejeitados, com certificação do trânsito em julgado e baixa imediata dos autos à origem.

    _________

    Dispositivo relevante citado: CPP, art. 619.